Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL.
1. Impõe-se o acolhimento da paciente em Serviço de Residência Terapêutica (Portaria de Consolidação no 3 de setembro/2017, do Ministério da Saúde, anexo V), indicada pelo quadro clínico e falta de suporte social, além do longo período de internação hospitalar.
2. Incumbe ao Estado arcar com os ônus financeiros advindos da internação compulsória, se carente de recursos a família do enfermo, como no caso.